Tribunal: STF
Processo: ARE 1295334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO E ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE SEIS HELICÓPTEROS PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREÇO AJUSTADO EM MOEDA NACIONAL (REAL). VENCEDORA CONTRATANTE QUE NECESSITAVA IMPORTAR AS AERONAVES PAGANDO EM MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR). DESVALORIZAÇÃO DO CÂMBIO OCORRIDA EM JANEIRO DE 1999. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65, II, D, DA LEI Nº 8.666/93. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA EMPRESA PARTICULAR PROVIDO.
    1. Em consonância com o estabelecido no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que garante a manutenção das condições efetivas da proposta de contrato celebrado com a Administração, a Lei de Licitações prevê a possibilidade de revisão contratual com o fito de preservação da equação econômica da avença, podendo essa correção, dentre outras premissas, advir da teoria da imprevisão, a teor do disposto no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93.
    2. De outro lado, os contratos que tenham por objeto a prestação de serviço firmados em real e executados no exterior, eventualmente submetidos a variação cambial significativa e inesperada, são passíveis de repactuação, conforme previsão do art. 65, inciso II, d, da Lei 8.666/1993, caso constatada a oneração excessiva, com o rompimento da equação econômico-financeira firmada.
    3. No caso concreto, a empresa autora, ora recorrente, requer indenização pecuniária, mediante a revisão de contrato administrativo para o fornecimento de helicópteros (por ela entregues) destinados ao serviço de remoção de vítimas de acidentes, resgates e operações especiais do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, com preço originariamente fixado em moeda nacional (real), ante a alegada quebra da equação econômico-financeira, decorrente da forte desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, fenômeno ocorrido em janeiro de 1999, como consequência da mudança de política cambial então implementada pelo Banco Central.
    4. Uma vez demonstrado que as aeronaves necessitavam ser adquiridas pela licitante vencedora no exterior, com o desembolso em dólar realizado logo após a mencionada e drástica alteração da política cambial (passando-se do sistema de bandas para o de livre flutuação do dólar), fato esse que, à época, não poderia ser previsto e que acabou por onerar sobremaneira a empresa recorrente, configurada resulta a álea econômica extraordinária e extracontratual de que trata o art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, legitimando a indenização por ela pleiteada.
    5. Como já decidido por esta Primeira Turma do STJ no RMS 15.154/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 19/11/2002, 'O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte-americano, configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos administrativos, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das partes'.
    6. Recurso especial conhecido e provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Tem-se em debate a possibilidade de revisão dos valores estabelecidos em contrato administrativo para o fornecimento de seis helicópteros destinados ao serviço de remoção de vítimas de acidentes, resgates e operações especiais do Departamento da Polícia Rodoviária Federal (objeto do Edital de Concorrência Pública n. 002/98 - fls. 50/55), sob o argumento de quebra da equação econômico-financeira do contrato, como decorrência da desvalorização da moeda brasileira (real) frente ao dólar americano, fenômeno ocorrido em janeiro de 1999, por força de brusca alteração implementada pelo Banco Central na política interna de câmbio (mudança do sistema de banda para o de livre flutuação do dólar). 
    (...)
    Do compulsar dos autos, extrai-se que a recorrente, após sagrar-se vencedora em licitação para o fornecimento das referidas aeronaves à Administração (valor licitado e contratado em reais: fls. 68/76 e 79/81), adquiriu-as junto à fornecedora estrangeira denominada Atlantic Corporation (cf. documentação inclusa às fls. 139/272), por isso que o valor final dessa aquisição, feita em dólar e já sob o regime de flutuação, foi impactado diretamente pela reportada variação do câmbio. Pretende, então, seja, à luz da teoria da imprevisão, reconhecida a existência de posterior desequilíbrio da equação econômico-financeira inicialmente pactuada com o Poder Público, com a consequente indenização pela diferença apurada entre a taxa de câmbio projetada na proposta comercial apresentada em 3/11/1998 para o fornecimento dos helicópteros (dólar valendo R$ 1,1929) e aquela efetivamente utilizada na operação de câmbio para o pagamento à fornecedora estrangeira, ocorrida em 4/3/1999 (dólar valendo R$ 2,1070).
    (...)
    De fato, no âmbito dos contratos administrativos, a garantia de manutenção das condições inicialmente avençadas entre as partes envolvidas exsurge consagrada no art. 37, XXI, da Constituição Federal (...com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta...), bem assim no acima transcrito art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93. Como deflui desses dois referenciais normativos, a equação econômica a ser preservada ao longo do vínculo obrigacional deverá levar em consideração os encargos atribuídos ao particular contratado e a remuneração prometida pelo fornecimento do objeto licitado (bem ou serviço). Na espécie examinada, alega a empresa contratada a existência de fato superveniente imprevisível, com danoso impacto no preço final das seis aeronaves por ela adquiridas no exterior, para posterior entrega à Polícia Rodoviária Federal. A tanto, em narrativa posta na petição inicial (e não contestada pela União), precisamente em seu item 21, a autora fez enfatizar que 'o abandono das bandas cambiais e a inesperada alta do dólar, surgiu de forma totalmente inopinada, quebrando regras previamente estabelecidas que vinham sendo cumpridas por vários anos, com efeitos desagregadores que nem a mais pessimista das cassandras poderia prever. Para se ter uma idéia mais exata da imprevisibilidade desse fato, basta assinalar que o próprio Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, em palestra proferida em São Paulo, no dia 27 de novembro de 1998, portanto, apenas poucos dias após a apresentação da proposta pela Líder, afirmou alto e bem som (sic) o seguinte, que se transcreve, à guisa de ilustração, ad litteram: 'Quanto ao câmbio, quero dizer que não vai haver maxi nem midi desvalorização e nem flutuação. Continuaremos com o sistema que vem sendo seguido, que tem uma característica de flexibilidade que nos parece adequada e que vem se expressando por uma banda mais larga, em que já mexemos cinco vezes e na qual mexeremos em breve, pela minibanda. A política é a de alargamento gradual da diferença entre o piso e o teto da minibanda. Em 98 o real se desvalorizará em relação ao dólar em pelo menos 7,5%. Em termos reais, o real estará se desvalorizando em 5,5% a 6% em relação ao dolar americano. Não haverá, portanto, alteração em relação ao câmbio. Essa é a política quer continuaremos implementando e, portanto, não haverá alteração no regime cambial brasileiro' (seminário empresarial denominado 'O que se esperar de 1999', realizado no Hotel Meliá, SP, em 27/11/98, com participação de cerca de 750 executivos das maiores empresas do Brasil)' (fl. 24)."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente